Tribunal: TJDFT
Processo: 0721137-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração (ID 50001245) opostos pela Agravante contra o acórdão proferido em agravo de instrumento (ID 49807035). INTIME-SE o Agravado para contrarrazões, consoante art. 1.023, §2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.